Tribunal: TJBA
Processo: 8145763-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145763-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA VALADARES FILHO

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL DE UMA VEZ E MEIA NÃO ALCANÇADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de renegociação de dívida firmado com instituição financeira.

2 - O apelante sustenta que a taxa de juros remuneratórios de 3,59% ao mês é abusiva, pois supera em aproximadamente 28% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade crédito pessoal não consignado, que era de 2,81% ao mês à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios de 3,59% ao mês, quando a taxa média de mercado era de 2,81% ao mês, configura abusividade apta a ensejar a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

5 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor.

6 - A jurisprudência do STJ e a Súmula 13 do TJBA consideram abusivas as taxas de juros superiores a uma vez e meia da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

7 - A taxa de juros contratada de 3,59% ao mês (52,69% ao ano) é inferior ao parâmetro de 1,5 vez da taxa média de mercado de 2,81% ao mês (39,53% ao ano), não caracterizando onerosidade excessiva.

8 - Ausência de elemento concreto que demonstre desvantagem exagerada para o consumidor e de fundamento legal para revisão judicial da taxa pactuada.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, § 1º; Decreto 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJBA, Súmula 13; TJBA, Apelação 05564315220188050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Vice-Presidência, j. 27.02.2024; TJBA, Apelação 80157776520238050001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 05.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8145763-72.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
LUIZ CARLOS FERREIRA VALADARES FILHO
e parte Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02